Tribunal: TJSP
Processo: 1519685-74.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA SEM REPAROS RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação penal julgada parcialmente procedente, condenando o réu à pena de 7 meses de reclusão em regime semiaberto e 5 dias-multa, por furto tentado. 2. Recurso defensivo visando a absolvição por insuficiência probatória, aduzindo a nulidade do inquérito policial.

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA SEM REPAROS RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação penal julgada parcialmente procedente, condenando o réu à pena de 7 meses de reclusão em regime semiaberto e 5 dias-multa, por furto tentado. 2. Recurso defensivo visando a absolvição por insuficiência probatória, aduzindo a nulidade do inquérito policial. Pleito subsidiário pelo reconhecimento da desistência voluntária ou do arrependimento eficaz, pela aplicação do princípio da insignificância e pelo abrandamento da pena. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há nulidades no inquérito policial; (ii) a prova é suficiente para a condenação; (iii) houve desistência voluntária ou arrependimento eficaz; (iv) é aplicável o princípio da insignificância; (v) a pena deve ser abrandada. III. Razões de decidir 4. Preliminar afastada. Não se vislumbram nulidades no inquérito policial ou nas provas produzidas. 5. Absolvição incabível. A materialidade e a autoria do delito estão demonstradas. O réu confessou o delito em juízo. Palavras do policial e do funcionário da farmácia que confirmam os fatos descritos na denúncia. 6. Inocorrência de desistência voluntária ou arrependimento eficaz. Restou demonstrado que o acusado interrompeu a subtração e tentou fugir após perceber que os funcionários da farmácia se aproximavam para detê-lo. Ausência de voluntariedade. Tentativa bem reconhecida. 7. Inaplicável o princípio da insignificância ao caso. Valor dos bens subtraídos muito superior à 10 % do salário-mínimo. Acusado reincidente específico e portador de diversos maus antecedentes por furto. Ausência de baixa reprovabilidade e mínima ofensividade da conduta. Precedentes do C. STJ. 8. Dosimetria que não comporta reparos. Regime semiaberto justificado. IV. Dispositivo e tese. 9. Negado provimento ao recurso, mantendo-se a sentença de primeiro grau conforme proferida. 10. Tese de julgamento: "A reincidência e o valor do bem furtado afastam a aplicação do princípio da insignificância." Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas: Código Penal, arts. 155, 15. STJ, AgRg no HC n. 945.758/SC; AgRg no HC n. 944.558/SC.